Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702648-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HAUSE LIMA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo plantonista, nos autos da ação de busca e apreensão (PJe 0710873-38.2022.8.07.0014), que condenou o requerente ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos, verbis: Nos termos do art. 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria, "incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos". Em se tratando do recesso forense, é imprescindível que a análise da urgência – risco de perecimento do direito – envolva o período entre 20 de dezembro e 06 de janeiro (art. 124 do Provimento). Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Mais do que isso, a tentativa de se valer do juízo de plantão, apesar do alerta constante em sistema a respeito, quando a notificação para pagamento (cuja validade será analisada pelo juízo competente) data de setembro de 2022 (id 146073807), havendo tempo mais que suficiente para que a vara de origem conhecesse da questão e sem qualquer elemento que permita concluir por mudança fática no período do recesso, significa verdadeira burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito. Ao distribuir o pedido e, deliberadamente, indicar se tratar de medida sujeita ao regime de plantão - ou seja, de indispensável conhecimento antes do retorno do expediente forense regular -, pratica o requerente desvirtuamento do direito de ação, por pretender análise de pedido que manifestamente não tem a urgência necessária, não somente por não haver risco de perecimento durante o horário indicado no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria, mas por se tratar de fato não ocorrido sequer nos últimos 20 dias, sem qualquer justificativa plausível para que se aguardasse até o presente momento. Não se desconhece a possibilidade de a ação tramitar em regime de plantão (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). A previsão em questão, contudo, não dispensa a urgência necessária para conhecimento do pedido. Se há, no presente caso, perigo da demora, este foi criado pela inércia do autor. Deixa o juízo de se debruçar sobre questões verdadeiramente urgentes para atender a quem optou por aguardar até o plantão judiciário, o que não se pode admitir. Diante disso, entendo concretizada hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o requerente ao pagamento de multa fixada em 1% do valor da causa (art. 81 do Código de Processo Civil). Remeta-se ao juízo natural para intimação e prosseguimento. Sustenta o agravante que não há nenhuma previsão legal de proibição quanto à distribuição de ações durante o recesso forense e, se a ação é de busca e apreensão, é inerente o pedido liminar. Afirma que os Tribunais não podem impedir que advogados protocolem petições eletronicamente em processos durante o recesso forense, de modo que resta evidenciada a ausência de má-fé do autor, bem como qualquer interesse em prejudicar o judiciário. Alega, entretanto, que apenas busca o cumprimento da obrigação do requerido, que assinou e concordou com tudo que foi estabelecido no contrato de financiamento e, agora, esquiva-se de cumprir com sua obrigação. Dessa forma, considera evidente que a multa aplicada é invalida, notadamente porque em momento algum mencionou que os autos deveriam ser analisados em regime de plantão. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para dar provimento ao agravo de instrumento, declarando-se a nulidade da multa aplicada. Preparo regular (ID 43063031). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a tentativa equivocada de justificar o cabimento do agravo contra a decisão interlocutória, com base no inciso IX do aludido dispositivo (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros), a pretensão voltada a afastar a multa por litigância de má-fé aplicada contra o recorrente objetiva modificar questão não impugnável por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra na hipótese prevista no inciso IX do art. 1.015 do CPC, na medida em que não versa acerca de matéria referente à admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, tampouco sobre alguma das demais hipóteses elencadas, limitando-se a debater o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé arbitrada pelo Juízo de origem, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal destinado a suprimir a multa aplicada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão para afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo modo, a discussão relacionada à invalidade da sanção imposta poderá ser suscitada, caso queira o recorrente, em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator